Tribunal: TJBA
Processo: 8000085-66.2016.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000085-66.2016.8.05.0164 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITANAGRA Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: GERSON RODRIGUES DE LIMA Advogado(s):JOEL ROQUE DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como JOEL ROQUE DO NASCIMENTO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE LEI AUTORIZADORA, PROCESSO ADMINISTRATIVO E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Itanagra contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ente público, mantendo sentença que homologou acordo celebrado com servidor público. A parte embargante sustenta omissão do acórdão quanto à ausência de lei autorizadora municipal, de processo administrativo prévio e de validade da representação processual. Requer o acolhimento dos embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido é omisso quanto à exigência de lei municipal autorizadora e processo administrativo para a validade do acordo; (ii) avaliar se há omissão quanto à possível afronta à legislação eleitoral e aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade; (iii) analisar a alegada nulidade por vício na representação processual do Município. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgador não reconhece omissão no acórdão embargado, pois considera válidos e eficazes os fundamentos adotados para a homologação judicial do acordo, com base na demonstração do vínculo funcional, da efetiva prestação de serviços pelo autor e da boa-fé objetiva na celebração da transação. A ausência de processo administrativo e de lei municipal específica não configura omissão relevante quando há reconhecimento da dívida pela Administração e quitação do débito, sem indícios de simulação ou desvio de finalidade. A celebração do acordo ao final do mandato não enseja nulidade por si só, quando ausente prova de ofensa à legislação eleitoral ou de prejuízo ao interesse público. Não se verifica nulidade na representação processual, uma vez que o procurador que subscreveu a petição integrava os quadros do Município no momento da celebração do acordo, sendo irrelevante sua posterior exoneração. O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, uma a uma, sendo suficiente enfrentar aquelas aptas a infirmar a conclusão adotada, conforme entendimento do STJ. Os embargos não podem ser utilizados com o único objetivo de viabilizar o prequestionamento, nos termos da jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000085-66.2016.8.05.0164, em que figuram, como embargante, MUNICÍPIO DE ITANAGRA, e, como embargado, GERSON RODRIGUES DE LIMA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)